Tribunal: TRF3
Processo: 5002386-73.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
211/789)

5002386-73.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. LOAS. DEFICIÊNCIA / IDADE E MISERABILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1 - A concessão do benefício assistencial (LOAS) requer o preenchimento concomitante do requisito de deficiência / idade e de miserabilidade. Requisitos legais preenchidos

2 - No caso, o termo inicial do benefício é fixado em 05/09/2017, data em que a parte autora implementou o requisito etário.

3 - Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ).

4 - A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no âmbito da Justiça Federal (Lei no 9.289/96, art. 4o, I), mas (i) não no âmbito da Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul (Lei Estadual no 3.779, de 11/11/2009, e Súmula no 178/STJ), (ii) nem do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (artigo 4o, parágra

Inteiro teor:
211/789)

5002386-73.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. LOAS. DEFICIÊNCIA / IDADE E MISERABILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1 - A concessão do benefício assistencial (LOAS) requer o preenchimento concomitante do requisito de deficiência / idade e de miserabilidade. Requisitos legais preenchidos

2 - No caso, o termo inicial do benefício é fixado em 05/09/2017, data em que a parte autora implementou o requisito etário.

3 - Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ).

4 - A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no âmbito da Justiça Federal (Lei no 9.289/96, art. 4o, I), mas (i) não no âmbito da Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul (Lei Estadual no 3.779, de 11/11/2009, e Súmula no 178/STJ), (ii) nem do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96), inexistentes, no caso, tendo em conta a gratuidade processual que foi concedida à parte autora, (iii) tampouco do pagamento de honorários periciais ou do seu reembolso, caso o pagamento já tenha sido antecipado pela Justiça Federal, devendo retornar ao erário (Resolução CJF no 305/2014, art. 32).

5 - Presentes os requisitos - verossimilhança das alegações, conforme exposto nesta decisão, e o perigo da demora, o qual decorre da natureza alimentar do benefício -, é de se antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pelo Ministério Público.

6. Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002386-73.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: NILSON EDEN PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON COELHO DE SOUZA - MS2923-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002386-73.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: NILSON EDEN PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON COELHO DE SOUZA - MS2923-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de apelação interposta por NILSON EDEN PEREIRA contra a sentença de id. 785234, pág. 28/32, que julgou improcedente o pedido de concessão do Benefício de Prestação Continuada, sem custas e honorários porque beneficiário da justiça gratuita, condenando a União ao pagamento de honorários em favor dos peritos nomeados pelo juízo a quo.

Sustenta o apelante que a sentença deve ser reformada, pois não estava conforme com o conteúdo probatório apresentado o qual demonstra a falta de condições para o exercício de atividade laboral. Defende, também, que não se atentou o juiz ao laudo social que fora realizado, bem como a idade avançada do autor, fato que dificulta a inserção no mercado de trabalho.

Pede, portanto, o provimento do recurso, condenando o recorrido a conceder o benefício e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, pugna o INSS pelo desprovimento do presente recurso.

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento da apelação e, em preliminar, pela nulidade da sentença por falta de intimação no Órgão Ministerial (Id.:1258545).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002386-73.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: NILSON EDEN PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON COELHO DE SOUZA - MS2923-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

V O T O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora):

Recebo esta apelação com fulcro no atual Código de Processo Civil e, em razão de sua regularidade formal, nos termos do artigo 1.011 do mesmo diploma, com todos os seus efeitos, passo à apreciação desta, conforme segue.

PRELIMINARES

Em que pese a ausência de manifestação do Ministério Público no transcorrer deste feito em primeira instância, certo é o entendimento no sentido de que, como bem colocado pelo douto Procurador da República, a nulidade por falta de intimação do Órgão Ministerial no processo em que se faz necessária sua manifestação pode ser mitigada se a manifestação deste em segunda instância supre a falta verificada no juízo a quo, art. 279 do CPC.

Ora, se houve um prejuízo da parte autora pela não intimação do Ministério Público na instância anterior, prejuízo maior seria se este juízo se manifestasse pela nulidade da sentença, pois, por se tratar de benefício de natureza alimentar, ou melhor, por visar o benefício à garantia da vida, mitigando os malefícios dos riscos sociais, como as situações de extrema penúria, retardar ainda mais a tutela não parece o correto frente aos objetivos da Assistência Social, bem como o princípio da efetividade do processo, previsto no inciso LXXVIII do artigo 5° da Constituição Federal. Portanto, tenho como suprida a ausência em questão, pela atual manifestação no Ministério Público nesta instância.

MÉRITO

Conforme o demonstrado nos autos, certo é que o apelante passa por condições de extrema miséria. O contraditório se dá exatamente quanto à incapacidade ou não para a vida laborativa. Embora afirme o perito que o autor, ora apelante, sofra com hipertensão arterial sistêmica e Diabetes Mellitus de longa data, além de hipoglicemia e hipotensão, conclui que este está apto para trabalhar.

Ocorre que, conforme o §2° do art. 20 da Lei n° 8.742/93, a verificação da incapacidade para o trabalho deve ser aferida conforme dois critérios que se relacionam de forma dialética. Nestes termos, há que se verificar de um lado o indivíduo em si, com suas características físicas, mentais, intelectuais e sensoriais, enquanto, de outro lado, as barreiras que impedem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Assim, no caso em questão, fica verificada a existência de barreiras para a participação plena e efetiva do autor na sociedade, seja porque com problemas de saúde presentes e pouca experiência de trabalho tornar-se-ia difícil sua inserção no mercado de trabalho, seja porque o apelante já conta com idade avançada, superior ao 65 anos (requisito alternativo para a concessão do benefício), o que também seria uma barreira para o exercício do trabalho.

Deste modo muito bem colocou o representante do Ministério Público:

"Desta forma, tendo em vista não apenas as deficiências apresentadas que, embora reversíveis, encontram-se presentes, assim como as alterações involutivas cerebrais, dificultando a capacidade laborativa e a qualidade de vida do autor, mas também sua extrema dificuldade de inclusão no mercado de trabalho, devido à idade avançada com a qual conta (65 [sessenta e cinco] anos completados no ano de 2017 Num. 785230 – Págs. 8 e 10) e o fato de só ter realizado atividade laborativa por 5 (cinco) meses como “vigia” numa empresa de engenharia (Num. 785230 – pág. 14), resta comprovado que sua deficiência configura verdadeira “barreira”. Portanto, ao resistir em relação à concessão do benefício assistencial, o INSS impõe obstáculo à habilitação do autor, confrontando um dos objetivos da assistência social, qual seja, “a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária”, estabelecido na alínea d do inciso I do art. 2o da Lei no 8.742/93 e também no art. 89 da Lei no 8.213/93, o qual dispõe que a habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive."(grifos nossos)

Também, restou claro, tanto no decisório quanto nos documentos que o sustentam, que o apelante vive, juntamento com os demais indivíduos que compõem seu núcleo familiar, sob condição de extrema penúria.

Portanto, entendendo que o autor demostrou preencher os requisitos legais para a concessão do benefício, DECIDO:

Dou provimento à apelação, para reforma da r.sentença e concessão do benefício, sendo o termo inicial em que a parte autora implementou o requisito etário, qual seja, em 05/09/2017.

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença, conforme Súmula n° 111/STJ, sem custas processuais no âmbito da Justiça Federal, porque está isenta a Autarquia Previdenciária, conforme o disposto no no artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96. Todavia, essa isenção não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96), inexistentes, no caso dos autos, tendo em conta a gratuidade processual que foi concedida à parte autora.

Outrossim, o mesmo não ocorre no âmbito da Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, nos termos artigo 27 da Lei Estadual no 3.779/2009, que está em consonância com o disposto na Súmula no 178/STJ ("O INSS não goza de isenção de pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual").

Ademais, justamente por estar presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, conforme a condição de miserabilidade já demonstrada nos autos e da natureza alimentar do benefício, bem como as condições de saúde e idade do apelante, concedo a tutela de urgência antecipativa, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, deferida a antecipação dos efeitos da tutela, DETERMINO a expedição de e-mail ao INSS, instruído com cópia dos documentos do apelante NILSON EDEN PEREIRA, para que cumpra a obrigação de fazer consistente naIMEDIATA IMPLANTAÇÃO do Benefício de Prestação Continuada, com data de início em 05/09/2017, e renda mensal a ser calculada de acordo com a legislação vigente.

OFICIE-SE.

É COMO VOTO.

/gabiv/wgmagalh

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. LOAS. DEFICIÊNCIA / IDADE E MISERABILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1 - A concessão do benefício assistencial (LOAS) requer o preenchimento concomitante do requisito de deficiência / idade e de miserabilidade. Requisitos legais preenchidos

2 - No caso, o termo inicial do benefício é fixado em 05/09/2017, data em que a parte autora implementou o requisito etário.

3 - Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ).

4 - A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no âmbito da Justiça Federal (Lei no 9.289/96, art. 4o, I), mas (i) não no âmbito da Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul (Lei Estadual no 3.779, de 11/11/2009, e Súmula no 178/STJ), (ii) nem do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96), inexistentes, no caso, tendo em conta a gratuidade processual que foi concedida à parte autora, (iii) tampouco do pagamento de honorários periciais ou do seu reembolso, caso o pagamento já tenha sido antecipado pela Justiça Federal, devendo retornar ao erário (Resolução CJF no 305/2014, art. 32).

5 - Presentes os requisitos - verossimilhança das alegações, conforme exposto nesta decisão, e o perigo da demora, o qual decorre da natureza alimentar do benefício -, é de se antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pelo Ministério Público.

6. Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.